Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. DÚVIDA QUANTO AO RECONHECIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA DOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposto crime de roubo, a qual, inclusive, afirma ter dúvidas quanto ao reconhecimento realizado em delegacia, enquanto os réus negam a autoria do crime que lhes fora imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.

2. Recurso conhecido e provido.